Tribunal: TJMT
Processo: 1030730-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030730-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. D. S. - CPF: 071.260.111-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), M. E. G. D. N. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), F. V. F. - CPF: 086.305.121-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), L. G. G. D. N. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONICLEY SILVA DE CARVALHO - CPF: 014.437.111-10 (VÍTIMA), ISRAEL JUVENCIO DA SILVA - CPF: 453.505.311-15 (VÍTIMA), VALDINEI RAMOS DA SILVA - CPF: 002.263.755-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ARMANDO PETROLIN LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), F. V. F. - CPF: 086.305.121-99 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. G. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. G. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: K. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIADADE – ATO INFRACIONAL GRAVE E ADOLESCENTE QUE DETÉM COMPORTAMENTO REITERADO EM ATOS INFRACIONAIS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AVALIAÇÃO TRIMESTRAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A medida socioeducativa de internação é a mais adequada para o ato infracional grave cometido pelo adolescente, que detém comportamento reiterado em atos infracionais.

Este Tribunal de Justiça uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030730-53.2021.8.11.0003

APELANTE: K. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Kauã dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis que julgou procedente a representação para reconhecer que o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal e aplicou a medida socioeducativa de internação no CASE da Comarca por prazo indeterminado, com máximo de 3 (três) anos, devendo ser reavaliado em 4 (quatro) meses (Id.: 118527013).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a substituição da medida socioeducativa imposta por outra que não seja a internação, pois, não há justificativa plausível para sua aplicação.

Em pedido subsidiário, acaso mantida a decisão, requer a realização de exame psicossocial a cada 3 (três) meses (Id.: 118527021).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 118527025).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 123509955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: K. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o adolescente Kauã dos Santos, juntamente com Marcelo Eduardo Gonçalves do Nascimento, Luiz Gustavo Gonçalves do Nascimento, Fabrício Vieira Ferreira, agindo em coautoria com o imputável José Armando Petrolin Leite e, ao menos outras 2 (duas) pessoas não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas e com restrição de liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em 3 (três) bicicletas, 1 (um) videogame Playstation 3, com controles, 1 (uma) caixa de som JBL, 1 (um,) notebook, além de determinada quantia em dinheiro.

Após a instrução do processo, o juiz de primeiro grau julgou procedente a representação e reconheceu que os adolescentes Marcelo Eduardo Gonçalves do Nascimento, Luiz Gustavo Gonçalves do Nascimento, Fabrício Vieira Ferreira e Kauã dos Santos praticaram ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, e aplicou a Marcelo Eduardo Gonçalves do Nascimento, Luiz Gustavo Gonçalves do Nascimento e Fabrício Vieira Ferreira a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

Em relação ao adolescente Kauã dos Santos aplicou a medida socioeducativa de internação no CASE da Comarca de Rondonópolis, por prazo indeterminado com máximo de 3 (três) anos, devendo ser reavaliado em 4 (quatro) meses.

Nesse ponto, a Defensoria Pública, na defesa de Kauã dos Santos, pretende a aplicação de medida socioeducativa mais branda ao argumento de que não existem motivos para aplicação da internação.

Ficou comprovado nos autos que Kauã subtraiu, juntamente com outros 3 (três) adolescentes, e mais 2 (dois) indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas brancas e com restrição de liberdade das vítimas, coisas alheias móveis.

Entretanto, em que pese o magistrado ter reconhecido que todos os adolescentes praticaram ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, aplicou a pena de internação especificamente ao adolescente Kauã dos Santos. E, nesse ponto, justificou:

“Quanto a
KAUÃ DOS SANTOS
tenho que fazer outras observações.

Kauã passou a maior parte do ano de 2021 cumprindo MSE de internação.

Primeiro por ato infracional praticado em concurso de pessoas com uso de arma contra uma idosa, levando-a a um banco para retirar dinheiro onde houve denúncia de populares e foi apreendido.

Por este cumpriu seis meses de internação, progrediu na MSE para meio aberto e, um mês depois, foi apreendido de novo pelo mesmo ato infracional contra uma vítima, mulher em uma loja sozinha que estava no primeiro dia de atendimento depois de meses fechada pela pandemia.

Novamente ficou seis meses e progrediu na MSE para meio aberto. Na oportunidade, este Juízo observou a falta de oportunidades e proporcionou vaga em emprego, com auxílio de parceiros, cesta básica e convenceu a avó a dar-lhe abrigo.

Não durou nem UM MÊS inteiro a iniciativa. Kauã comprou uma moto (mesmo sabendo que não tem idade para dirigir), foi até a casa destes meninos, aceitou participar da subtração de bens e foi.

Enfim, KAUÃ não está afeito à liberdade. Não tem responsabilidade com seus atos. Não tem respeito pelos bens alheios e não teme perder a vida invadindo casa de vítimas.

Não será excessivo então aplicar a ele a MSE da internação.

Não será injusto porque ele não manifesta simpatia pela liberdade e sim pela privação dela. Terá se acostumado?

Vejo aqui mais uma oportunidade da equipe multidisciplinar ser desafiada. Mais uma chance para alterar a rota da vida de KAUÃ DOS SANTOS.

A unidade tem a meta de REEDUCAR, não PUNIR. Então vejamos o que iremos oferecer ao KAUÃ DOS SANTOS neste novo período de internação” (Id.: 118527018).

Assim, o magistrado considerou a reiteração no cometimento de atos infracionais e aplicou medida socioeducativa de internação não superior a três (3) anos, com a realização de avaliação em 4 (quatro) meses para se aferir a necessidade ou não da manutenção da medida.

De tal modo, em que pese a Defensoria Pública alegar que não há motivos para aplicação da medida socioeducativa da internação, diversamente, o juiz de primeiro grau motivou sua decisão com base no inciso III do artigo 122 da Lei n. 8.069/90,
in verbis
:

“Artigo 122 – A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”

Destarte, a medida socioeducativa de internação foi estabelecida com fundamento em elementos concretos – além da gravidade do ato infracional, a reiteração na prática de atos infracionais –, pelos quais se demonstra a necessidade de manter o adolescente internado, com base no artigo 122, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90, razão pela qual há de ser rechaçada qualquer discurso defensivo que tenha por supedâneo a substituição da medida imposta por outra mais branda.

A propósito:

“(...) II - De acordo com a legislação de regência, a medida socioeducativa de internação impõe-se nas hipóteses taxativamente arroladas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem requestada, uma vez que o Tribunal de origem bem fundamentou a aplicação da medida de internação, em razão do paciente deter comportamento reiterado em atos infracionais, em consonância com o disposto pelo artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (...)” (AgRg no HC 633.694/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

De outro lado, no tocante à realização de avaliação em 4 (quatro) meses para aferir a necessidade ou não da manutenção da internação, destaco que este Tribunal de Justiça uniformizou entendimento de que, no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida.

Nesse sentido trago julgado deste Tribunal: (Ap 90013/2013, Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2014, publicado no DJE 17/03/2014); (Ap 64576/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 25/07/2017).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública tão somente para determinar que a reavaliação de internação seja realizada trimestralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022